Tribunal: TJMT
Processo: 1028601-34.2024.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028601-34.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO VEIGA DE ARAUJO - CPF: 415.569.681-91 (RECORRENTE), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), JOSIELE TAVARES LAMARQUE KARSTEN PRATA - CPF: 054.518.871-79 (ADVOGADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1028601-34.2024.8.11.0015
.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente: ROBERTO VEIGA DE ARAÚJO.

Recorrida: ÁGUAS DE SORRISO S.A..

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE DÉBITOS RELACIONADOS A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, os quais se fundavam na suposta inexistência de relação jurídica com a concessionária de abastecimento de água e na indevida cobrança de débitos. O recorrente alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a não realização de audiência de instrução e julgamento, e postula, no mérito, a reforma do julgado para ver reconhecida a inexistência do débito e a condenação da reclamada por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa diante da ausência de produção de prova oral; (ii) apurar a existência de relação jurídica entre as partes, apta a legitimar as cobranças realizadas pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa fundamenta-se na existência de prova documental suficiente à formação do convencimento do juízo, sendo legítima a opção do magistrado pelo julgamento antecipado da lide, conforme os artigos 370 e 371 do CPC/2015.

As mensagens de WhatsApp juntadas pelo próprio autor demonstram pedido de desligamento de unidade consumidora vinculada a ele, com posterior notificação pela concessionária sobre débitos pendentes, o que corrobora a existência de vínculo jurídico entre as partes.

O histórico apresentado pela concessionária comprova que o autor é usuário de seus serviços desde 1989, o que não foi desconstituído por prova em sentido contrário, tendo o autor se limitado a negar genericamente a relação contratual.

Os documentos apresentados pela concessionária, embora unilaterais, são idôneos e compatíveis com os demais elementos dos autos, inclusive os apresentados pelo próprio autor, revelando coerência probatória.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não desonera o consumidor do dever de apresentar indícios mínimos de verossimilhança, o que não se verificou no caso concreto.

Inexistindo prova de cobrança indevida, tampouco de conduta abusiva, inexiste fundamento para indenização por danos morais ou repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

A produção de prova oral pode ser dispensada pelo magistrado quando os autos já se encontram suficientemente instruídos para o julgamento da lide.

A existência de relação jurídica entre consumidor e concessionária de serviço público pode ser demonstrada por documentos internos da empresa, especialmente quando corroborados por elementos fornecidos pelo próprio autor.

A inversão do ônus da prova no CDC exige verossimilhança das alegações, não sendo automática nem suficiente para suprir a ausência de prova mínima pelo consumidor.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 370, 371 e 373, I; CDC, art. 6º, VIII; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1020393-32.2022.8.11.0015, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, 3ª Turma Recursal, j. 13.05.2024, DJE 16.05.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O reclamante alega preliminarmente a nulidade da sentença, em razão do cerceamento de defesa.

No mérito, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

De início, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa arguida, sob a alegação de necessidade de produção de provas em audiência de instrução e julgamento, isso porque, estando os autos instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide.

Além disso, o magistrado está autorizado a julgar antecipadamente a lide quando já existentes elementos suficientes para seu convencimento, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC/15.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“(...)Segundo narra a inicial, o autor alega que, repentinamente, passou a receber cobranças de débitos inexistentes pela ré, com quem não possui relação jurídica.

A prova dos autos, no entanto, indica o oposto.

Com a defesa, a reclamada apresentou histórico informando que o autor possui relação jurídica com ela desde 01/07/1989, quando passou a receber o abastecimento de água no município de Sorriso/MT em residência vinculada à Unidade Consumidora identificada pela matrícula nº 267403, e quando solicitou o seu desligamento, em junho de 2024, restou débito de consumo pendente de quitação.

A versão da ré, aliás, está em harmonia com as mensagens de contato entre as partes via whatsapp exibidas com a própria inicial, onde consta pedido de desligamento da referida U/C pelo autor, e, em seguida, resposta da reclamada com a informação de débitos pendentes e disponibilização de chave Pix para quitação.

Nesse cenário, ante a apresentação pela requerida de elementos probatórios sobre fatos que desconstituem a versão suscitada na inicial, caberia e bastaria o autor, que apresentou comprovante de endereço nessa comarca, demonstrar que no período de vínculo jurídico indicado pela ré não residia no endereço residencial relacionado à U/C nº 267403. Contudo, na contramão da prova dos autos, limitou-se a negar a existência da relação jurídica e do débito.

Sob tais fundamentos, entendo que a reclamada se desincumbiu satisfatória do seu ônus probatório (art. 6º ,VIII, CDC), comprovando a existência de fato impedido do direito vindicado na inicial, isto é, evidenciando a relação jurídica e o débito impugnados pelo reclamante, razão pela qual a pretensão autoral deve ser rejeitada.(...)”.

Pois bem. O reclamante se insurge contra a sentença, alegando que não possui vínculo contratual com a concessionária, sendo indevidas as cobranças recebidas. Sustenta, ainda, cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova testemunhal e a fragilidade das provas apresentadas pela parte ré, consistentes em prints de tela sistêmica. Pleiteia a inversão do ônus da prova e a anulação da sentença.

A controvérsia central reside na alegação do recorrente de inexistência de relação jurídica com a concessionária recorrida, da qual decorreriam os débitos cobrados, bem como eventual cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova testemunhal.

A sentença recorrida enfrentou com precisão os fatos e as provas dos autos, destacando que a própria documentação juntada pelo autor, notadamente as mensagens via WhatsApp, evidencia o pedido de desligamento da unidade consumidora nº 267403, momento em que lhe foi informado acerca da existência de débitos pendentes.

Soma-se a isso o histórico apresentado pela concessionária, que atesta a existência de vínculo desde 1989. A negativa genérica do autor, desacompanhada de qualquer documento que infirmasse o vínculo ou demonstrasse que não residia ou utilizava o serviço naquele endereço, revela-se insuficiente para afastar a prova coligida aos autos.

Quanto à alegação de que os documentos da concessionária seriam unilaterais e imprestáveis, tal argumento não subsiste diante da coerência do conjunto probatório, inclusive corroborado por mensagens apresentadas pelo próprio autor. Em contexto de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de produzir elementos mínimos que deem verossimilhança às alegações iniciais, o que não se observou no presente caso.

Não havendo comprovação de ilegalidade nas cobranças, tampouco de conduta abusiva ou vexatória por parte da concessionária, também não há falar em danos morais ou repetição de indébito.

Assim, não comporta acolhimento à pretensão recursal, uma vez que, não logrou êxito a recorrente em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EMERGENCIAL ATRAVÉS DE PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL PARA DESCONTOS DIÁRIOS NA CONTA PARA PAGAMENTO DOS VALORES. COBRANÇA DEVIDA. INADIMPLÊNCIA CONFESSADA. PROTESTO REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Pretensão recursal visando a reforma da sentença sob o argumento de que o nome do autor foi protestado indevidamente, visto que foram realizados descontos indevidos em seus recebíveis via máquina de cartão de crédito, situação essa que lhe trouxe prejuízos, não conseguindo adimplir com o contrato mantido entre as partes.

2. Nos autos não existem provas suficientes das alegações do recorrente, notadamente, acerca dos descontos indevidos em seus recebíveis, principalmente em razão da juntada da Cédula de Crédito Bancário, em que está previsto mencionados descontos, não sendo possível falar em cobrança indevida. Importante destacar o que dispõe a cláusula 1.2 do contrato em questão:

1.2 A EMITENTE se obriga a efetuar o pagamento do valor principal, acrescido dos encargos incidentes, em prestações devidamente acordadas, nas correspondentes datas de vencimento, por meio de retenção e débito de recursos decorrentes de sua AGENDA DE RECEBÍVEIS mantida junto à CIELO e demais instituições credenciadoras e subcredenciadoras em razão das vendas realizadas com cartão de crédito, débito ou pré-pago, ou, caso a AGENDA DE RECEBÍVEIS citada não possua recursos suficientes para a liquidação do valor referente à prestação mensal, a FINANCEIRA efetuará a cobrança da diferença entre o valor pago e o valor da prestação através de nova retenção e débito na AGENDA DE RECEBÍVEIS manda junto à CIELO e demais instituições credenciadoras e subcredenciadoras, e poderá também emitir boleto bancário, referente ao valor da diferença a ser paga

Além da cláusula supracitada, existe especificação quanto a forma de pagamento dos valores, conforme a imagem destacada abaixo:

3. Não há provas de algum vício de vontade na contratação bancária, na modalidade do contrato entabulado, onde estava devidamente previsto que o desconto poderia ser realizado até o valor Máximo Diário de Retenção “VDMR”: 100% (cem por cento) dos Direitos Creditórios, ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

4. Além do mais, o próprio recorrente confessa na inicial que deixou de utilizar a maquineta de cartão de crédito, gerando saldo negativo na sua agenda de recebíveis o que gerou a inadimplência e consequentemente o protesto da dívida.

5. Portanto, ausente a prova do pagamento, o protesto decorreu de exercício regular de direito, não havendo dano moral a ser indenizado no caso em apreço.

6. A sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do CPC.”
(N.U 1020393-32.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025